Tribunal: CARF
Processo: 10880.961328/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2020

SERVIÇOS E DESPESAS COM FRETE NA TRANSFERÊNCIA OU MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ESPECIFICIDADE DO NEGÓCIO. MONTAGEM DE AEROGERADORES.
Despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria prima até o local onde ocorrerá a industrialização enseja direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições em comento, em face a especificidade da atividade, fretes relativos a transporte de peças componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de instalação dos equipamentos. Crédito admitido no Acórdão Recorrido. Falta de interesse recursal. Não conhecimento da matéria.

IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 243.
Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade, conforme Súmula CARF no 243. Os demais não fazem jus ao creditamento.

CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Instrução Normativa n°2.121/2022 expressamente considerou como não compreendido no conceito de insumos bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais, nas atividades administrativas, contáveis e jurídicas da pessoa jurídicas. Art. 176, § 2°, inciso XI, XII.

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. SÚMULA CARF 231. NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF n° 231, o aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.961328/2021-22
ACÓRDÃO
3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDEX ENERGY BRASIL COM. E IND. DE EQUIP. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2020

SERVIÇOS
E
DESPESAS
COM
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
OU
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESPECIFICIDADE DO NEGÓCIO. MONTAGEM DE AEROGERADORES.
Despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria
prima até o local onde ocorrerá a industrialização enseja direito à apuração
de créditos a serem descontados das contribuições em comento, em face a
especificidade da atividade, fretes relativos a transporte de peças
componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de
instalação dos equipamentos. Crédito admitido no Acórdão Recorrido.
Falta de interesse recursal. Não conhecimento da matéria.

IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA)
PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 243.
Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de
insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a
pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática
da não cumulatividade, conforme Súmula CARF no 243. Os demais não
fazem jus ao creditamento.

Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
2

CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. DESPESAS
ADMINISTRATIVAS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Instrução Normativa n°2.121/2022 expressamente considerou como não
compreendido no conceito de insumos bens e serviços utilizados, aplicados
ou consumidos em operações comerciais, nas atividades administrativas,
contáveis e jurídicas da pessoa jurídicas. Art. 176, § 2°, inciso XI, XII.

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. SÚMULA
CARF 231. NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF n° 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e
os saldos credores dos trimestres correspondentes.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, dar provimento quanto à reversão da
glosa de créditos referentes a gastos com capatazia e estiva na importação e fretes no território
nacional vinculados à importação de insumos; (ii) por maioria de votos, para negar provimento à
reversão da glosa de créditos referentes a gastos com desembaraço aduaneiro, vencidas as
conselheiras Francisca das Chagas Lemos (relatora) e Louise Lerina Fialho; e, (iii) por voto de
qualidade, para negar provimento à reversão da glosa de créditos referentes a gastos com os
demais serviços portuários, vencidas as conselheiras Francisca das Chagas Lemos (relatora),
Marina Righi Rodrigues Lara e Louise Lerina Fialho.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator designado.

Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
3
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues
Lara, Louise Lerina Fialho, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente feito diz respeito a processo de Pedido de Ressarcimento PERDCOMP
(PER) n° 19299.88771.180221.1.1.18-3706, referente ao crédito de PIS/Pasep apurado no 4°
trimestre de 2020, advindo de receitas obtidas no mercado interno, no valor de R$ 8.304.053,96.
Após procedimento de fiscalização a autoridade fiscal emitiu Despacho Decisório
que deferiu parcialmente o ressarcimento pleiteado no montante de R$ 8.231.235,32, e, por
conseguinte, glosar a quantia de R$ 72.818,64, sob a alegação de que foram localizadas supostas
inconsistências que não permitiram o reconhecimento do crédito pleiteado.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade oportunidade em
que combateu as glosas efetuadas pela Fiscalização. A 23a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil – DRJ08 em Acórdão 108-027.707, de 29.08.2022, decidiu por
unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não
reconhecendo o direito creditório em litígio, cuja ementa segue:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2020
SERVIÇOS
ADUANEIROS.
FRETE
INTERNO
NA
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com
serviços aduaneiros e com frete interno referente ao transporte de
mercadoria importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto
alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território
nacional.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa, o termo insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei
10.637/2002, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente
aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
4
determinado item — bem ou serviço — para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2020
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória
da manifestante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar
juntada de prova documental possível de apresentação na manifestação de
inconformidade. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido.

Tomando ciência da decisão em 04.11.2022, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 28.11.2022, oportunidade em que apresentou as razões que entendeu cabíveis
para a reforma do acórdão recorrido, nos termos que seguem:
Mérito:
1) Despesas Com Importação De Insumos – Frete Interno – Serviços Aduaneiros
A) Frete Importação - Interno do desembaraço aduaneiro
B) Serviços Portuários E Desembaraço Aduaneiro
2) Aquisições De Bens E Serviços Utilizados Como Insumos – Despesas
Administrativas
3) Crédito Extemporâneo
Requereu a aplicação do adequado conceito de insumo, no mérito, julgá-lo
integralmente procedente para reformar o v. Acórdão, reconhecendo-se, por consequência, a
legitimidade e existência do crédito residual informado
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – MÉRITO
1) Despesas Com Importação De Insumos – Frete Interno – Serviços Aduaneiros
A) Frete Importação - Interno do desembaraço aduaneiro
A Recorrente afirmou que a operação de frete é objeto de tributação integral pelas
contribuições em análise, sendo que, conforme se depreende do Despacho Decisório e das
informações já constantes dos autos, suportou todos os custos relativos às operações de frete
envolvendo insumos por ela adquiridos.
Que, portanto, se trata de operações dissociadas da natureza da aquisição destes
bens não tributados pelo PIS/COFINS, sendo evidente que tais insumos somente podem ser
recebidos mediante o transporte especializado, dado a dimensão e peso das peças e
equipamentos que são movimentados.
Para a DRJ08, em relação ao frete na importação e as despesas com serviços
aduaneiros, a Solução de Consulta COSIT no 241, de 19 de maio de 2017, não admite o desconto
de créditos em relação ao pagamento de frete interno referente ao transporte de mercadoria
importada do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da
pessoa jurídica no território nacional.
Passo a análise.
Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF expediu a
Súmula CARF no 188, definindo em sentido diverso daquele manifestado no Parecer Cosit
241/2017:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Aplicado o entendimento previsto na referida súmula, há que se reverter a glosa de
crédito correspondente aos dispêndios relativos aos fretes nas aquisições de bens isentos, com
suspensão ou sujeitos à alíquota zero da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS.

Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
6
B) Serviços Portuários e Desembaraço Aduaneiro
A Recorrente afirmou que os encargos aduaneiros compreendem os serviços
portuários, tais como despesas com “desestiva” (tirar a carga de bordo), descarga armazenagem,
despachante, emissão documentos fiscais, frete pago no transporte efetuado no território
nacional, etc.; assim como o desembaraço em si, este entendido como a liberação de mercadoria
pela Alfândega para a entrada no país (em caso de importação) ou sua saída (em caso de
exportação), sendo essencial pois indissociável ao seu processo produtivo, cuja subtração
acarretará perda de quantidade ou qualidade do produto fabricado ou do serviço prestado.
Afirma ser evidente a essencialidade dos serviços portuários e o desembaraço
aduaneiro, afinal, para que os bens importados chegam ao seu destino e sejam integrados à
fabricação, os produtos devem ser movimentados nas instalações alfandegárias, ser conferidos,
carregados e descarregados, liberados, eventualmente armazenados e, por fim, transportados
para o seu adquirente.
Do mesmo modo quando da exportação de mercadorias, que se sujeitam aos
mesmos procedimentos alfandegários, os quais são imprescindíveis para a da venda que irá gerar
receita.
Para a DRJ08, a Solução de Consulta no 241 – Cosit, de 19 de maio de 2017 veda o
aproveitamento de crédito em relação ao frete na importação e às despesas com serviços
aduaneiros, regra vinculante às DRJs, assim ementada:
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
a.2) frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do
ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o
estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional; e
b) é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com
armazenagem de mercadoria nacional ou importada, desde que contratada
a armazenagem junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a
mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém para o adquirente,
e cumpridos os demais requisitos normativos.

Passo a análise.
Observo que a própria Solução de Consulta no 241 – Cosit, transcrita pela DRJ05, no
item “b”, prevê a possiblidade do desconto de crédito em relação ao dispêndio com
armazenagem de mercadoria nacional ou importada, contratada junto a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, encaminhada diretamente para o adquirente, como o caso ora sob análise.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
7
Além disso, este CARF emitiu Súmula em que admite o crédito:

SÚMULA CARF No 243
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários
de capatazia e estiva vinculados à importação de insumos, desde que tais
serviços sejam contratados de forma autônoma à importação, junto a
pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.426, 9303-014.700, 9303-015.265.

Em julgados anteriores este CARF já admitia tais créditos: Decisão 9303-014.709.
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Data 06.05.2024, Liziane Angelotti Meira; Decisão 3301-
010.226. 1a. Turma Ordinária da 3a. Câm, 3a. Seção. Data 25.05.2021.
No caso de operações de exportação, no entanto, este Conselho firmou
entendimento pelo não cabimento do crédito ao emitir a Súmula vinculante n° 232:

SÚMULA 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos
órgãos julgadores, nos termos dos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Exceto com relação ao teor da Súmula 232, e com base no racional da Sumula 243,
entendo que a razão está com a Recorrente em relação aos créditos sobre os custos/despesas
relacionadas aos dispêndios com serviços portuários, tais como despesas com desestiva (tirar a
carga de bordo), descarga armazenagem, despachante, emissão documentos fiscais, frete pago no
transporte efetuado no território nacional etc.; assim como o desembaraço em si, este entendido
como a liberação de mercadoria pela Alfândega para a entrada no país (em caso de importação)
de mercadoria nacional ou importada.
Voto por dar parcial provimento a este ponto.

2) Aquisições de Bens e Serviços Utilizados Como Insumos – Despesas
Administrativas
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
8
A Recorrente defende o crédito sobre despesas com comunicação multimídia;
hospedagem, cessão de uso de software e de suporte técnico; conexão à internet; e
processamento e armazenamento de dados para emissão de notas fiscais eletrônicas, adquirido
por prática do mercado na modalidade de aluguéis de máquinas e equipamentos, pois se tratam
de insumos e despesas de produção incorridos e pagos, não se restringindo somente aos insumos
empregados diretamente no processo de industrialização, mas abrange também os serviços
terceirizados utilizados no processo produtivo de bens e serviços, ainda que intangíveis.
Para a DRJ08, pelo fato de tais despesas estarem vinculadas aos setores
administrativo e contábil da empresa, não podem ser consideradas como insumo, nem frente ao
novo conceito de insumo dado pelo julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR pelo do STJ
e, muito menos ainda, frente às disposições contidas no Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018.
Sem razão a Recorrente.
Nos termos do art. 176, §2°, XI e XII, da Instrução Normativa n° 2121/2022, não são
considerados insumos tais dispêndios. Veja-se:

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos,
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações
comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica. Grifei.

Voto em não dar provimento a este ponto.

3) Crédito Extemporâneo
A Recorrente alegou que a DRJ08 acatou os seus argumentos, reconhecendo que
não há impedimento legal para ressarcimento dos créditos ditos extemporâneos, mas, por outro
lado, manteve a glosa afirmando que teria sido necessário que o contribuinte tivesse procedido à
retificação da EFD e da DCTF, antes de aproveitar os créditos. Tal procedimento, nos termos do
acórdão recorrido, não estaria previsto na legislação, mas seria, a seu ver, o mais adequado para o
aproveitamento do crédito.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
9
Defendeu que há sim previsão legal expressa garantindo o direito de
aproveitamento de créditos em períodos posteriores ao do registro das operações, procedimento
este que valida o procedimento adotado pela Recorrente.
Passo a análise.
Sobreveio a Súmula vinculante editada por este CARF sobre o tema:

Súmula 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.

Neste sentido, de acordo com o art. 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.72, é
obrigatória a aplicação de súmula pelos julgadores do CARF. Veja-se:

Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)

II – Em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial.
(...)

§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo
observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. (Grifei)

As súmulas emitidas pelo CARF, desde que aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, vinculam todos os Órgãos da Administração Tributária.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso.

V - DISPOSITIVO
Voto em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em dar parcial provimento
para reverter as seguintes glosas: Frete Interno; Serviços portuários e desembaraço aduaneiro na
importação.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
10
É como voto.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:
 por maioria de votos, para negar provimento à reversão da glosa de
créditos referentes a gastos com desembaraço aduaneiro, vencidas as
conselheiras Francisca das Chagas Lemos(relatora) e Louise Lerina Fialho;
 por voto de qualidade, para negar provimento à reversão da glosa de
créditos referentes a gastos com os demais serviços portuários e serviços
de vigilância e segurança, vencidas as conselheiras Francisca das Chagas
Lemos (relatora), Marina Righi Rodrigues Lara e Louise Lerina Fialho.
Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
em dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
Gastos com os demais serviços portuários e serviços de vigilância e segurança
 Sendo assim, para que o serviço de transporte seja prestado de forma
adequada, garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até
mesmo de natureza alimentícia, possam chegar ao seu destino e
preservando, ainda, a saúde e vida de seus motoristas, é de se considerar
o item rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite
essenciais e pertinentes à atividade do sujeito passivo, reconhecendo o
direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre tais gastos.
 Tomando como fundamentos os mesmos citados nos precedentes acima,
voto pelo provimento do Recurso neste ponto, para reverter a glosa
descrita.

Gastos com desembaraço aduaneiro
 Com exceção à parte relativa as despesas portuárias de produtos
acabados na exportação (Súmula CARF 232), e com base no racional da
Sumula 243, entendo que a razão está com a Recorrente, no sentido do
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
11
direito aos créditos calculados sobre os custos/despesas com dispêndios
com serviços portuários, tais como despesas com desestiva (tirar a carga
de bordo), descarga armazenagem, despachante, emissão documentos
fiscais, frete pago no transporte efetuado no território nacional etc.; assim
como o desembaraço em si, este entendido como a liberação de
mercadoria pela Alfândega para a entrada no país (em caso de
importação) de mercadoria nacional ou importada.

Apesar de muito bem fundamentada decisão, ouso discordar da Ilustre Conselheira
no tópico em apreço.
Façamos a análise.

1. Gastos com Desembaraço Aduaneiro e Gastos com os demais serviços
portuários
A Sumula CARF no 243 manifestou-se sobre o assunto:
SÚMULA CARF No 243
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados
Percorrendo tal enunciado percebe-se que apenas os despesas com serviços
portuários de capatazia e estiva foram contemplados.
Verifica-se que a citada Súmula não utilizou o temo genérico “Despesas Portuárias
em Geral” e sim apresentou claramente quais despesas estariam descritas para creditamento.
Assim, mantenho as glosas efetuadas

2. Gastos com serviços de vigilância e segurança
Para a Decisão de Piso, ainda que se cogite da importância desses serviços na
consecução da atividade industrial e comercial da contribuinte, deve ser mantida a recusa de
créditos calculados sobre vigilância e segurança por não se vincularem, ainda que indiretamente, à
fase produtiva.
A Ilustre Conselheira baseou suas considerações conforme abaixo:
 Do voto vencedor da Conselheira Tatiana Midori Migiyama pode-se apreender:
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
12
 Ventiladas breves considerações, insurgindo-se ao caso concreto, cabe trazer que
os gastos com monitoramento/rastreamento de veículos e cargas via satélite,
tendo em vista a atividade do sujeito passivo relacionado ao transporte, torna-se
essencial e pertinente, eis que tal serviço viabiliza o envio e recebimento de sinais
entre o veículo e uma central de dados, possibilitando a localização do veículo via
GPS. Ora, em caso de furto ou roubo, tal como descrito nos autos do processo,
pode-se acionar o travamento das portas da carreta, o acionamento de sirenes no
veículo, seu bloqueio e a comunicação com o motorista – dificultando a ação dos
bandidos.
 Ademais, reforça-se a essencialidade e pertinência desse item a atividade do
sujeito passivo, eis que para o fechamento de um contrato com determinado
cliente, a contratação é dispensada caso não haja monitoramento/rastreamento
de veículo e cargas via satélite. Usualmente, a contratante é indagada acerca da
existência desse serviço em sua frota, sendo que, atualmente, empresas de
transporte que não fornecem em conjunto o monitoramento de carga são
efetivamente preteridas na contratação do transporte de cargas.
 (...)
 Sendo assim, para que o serviço de transporte seja prestado de forma adequada,
garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até mesmo de natureza
alimentícia, possam chegar ao seu destino e preservando, ainda, a saúde e vida
de seus motoristas, é de se considerar o item rastreamento/monitoramento de
veículos e cargas via satélite essenciais e pertinentes à atividade do sujeito
passivo, reconhecendo o direito ao crédito das contribuições não cumulativas
sobre tais gastos.
Neste ponto não assiste razão ao Contribuinte tendo em vista que as despesas com
vigilância e segurança não tem relação direta com as atividades de prestação de serviços que
desenvolve. Neste sentido Cito a ementa da solução de Consulta o 67/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
FORMAS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Nos casos em que aplicáveis, as regras especiais de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep pelas concessionárias de serviço público estabelecidas no § 21 do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, são excludentes de outras formas de creditamento, inclusive da
modalidade aquisição de insumos prevista no inciso II do art. 3o da mesma Lei no 10.637,
de 2002.
Tratando-se de pessoa jurídica que presta serviço de saneamento básico, com tratamento
e distribuição de água e captação e tratamento de esgoto, desde que não sejam aplicáveis
as regras especiais de creditamento mencionadas anteriormente, na sistemática de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com os serviços de manutenção das redes pluviais, compreendendo abertura de
valas e reparo de tubulações, tendo em vista que são diretamente aplicados na execução
do serviço oferecido pela consulente;
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961328/2021-22
13
b) há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com os serviços de ligação, religação e leitura de hidrômetros, tendo em vista
que são diretamente aplicados na execução do serviço oferecido pela consulente;
c) não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação
aos dispêndios com os serviços de vigilância e segurança, tendo em vista que constituem
atividades intermediárias da pessoa jurídica.
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; art. 15 da Lei no 10.865, de 2004; Lei
no 4.506, de 30 de novembro de 1964; art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002.
(PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 7, DE 23 DE AGOSTO
DE 2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 11 DE OUTUBRO DE
2016.)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Inicialmente destaque-se que em uma economia onde a competição normalmente
seja acirrada, não é possível acreditar que incidem despesas desnecessárias na elaboração de seus
produtos/serviços.
Contudo, como bem delineado pelo STJ não é todo dispêndio que pode ser
considerado insumo para fins de tomada de crédito.
No caso em debate, verifica-se importante serviço de apoio, mas não relacionado à
atividade produtiva da empresa.
Mantenho a glosa nesse tópico.

I – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nos itens: (i)
Serviços de Vigilância e Segurança(ii) A créditos vinculados a Despesas com Desembaraço
Aduaneiro e Gastos com demais Despesas Portuárias não contidas na Súmula CARF no 243

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1604
DF CARF MF
Original